Tribunal: TJSP
Processo: 1505656-50.2022.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2022 PUBLIC 11/03/2022) – Sentença parcialmente reformada – PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto e da remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1505656-50.2022.8.26.0014; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 26 da Lei no 6830/80 – Condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas adiantadas pela parte apelada e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação dos honorários na forma pretendida que acarretaria condenação desproporcional – Observância do art. 85, § 2o, do

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 26 da Lei no 6830/80 – Condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas adiantadas pela parte apelada e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação dos honorários na forma pretendida que acarretaria condenação desproporcional – Observância do art. 85, § 2o, do CPC – Honorários fixados por equidade que devem subsistir (art. 85, §8o, CPC) – Tese fixada no Tema no 1.076/STJ que não prevalece diante da jurisprudência do STF (cf. ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10/03/2022 PUBLIC 11/03/2022) – Sentença parcialmente reformada – PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto e da remessa necessária.